Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-04.2012.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-04.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HILÁRIO SHNEIDER (APELADO), HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
–
DUPLICATA MERCANTIL - DÉBITOS PAGOS ANTERIORMENTE – DEMANDA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO – POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para a penalidade prevista no artigo 940 do
CC,
ante o ajuizamento de cobrança de dívida já paga e a incontroversa má-fé do credor, impõe-se a condenação ao pagamento da quantia correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial.

O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa. Código de Processo Civil.

Não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pela parte autora, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança, ainda que indevida, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Monsanto do Brasil Ltda
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de
Alto Garças
,
que, nos autos da
Ação Monitória,

julgou improcedentes os pedidos autorais, e julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional.

Em s
uas razões,
o
Apelante a
rgumenta
pela inaplicabilidade da repetição do indébito, ante a ausência de demonstração de má-fé.

Pugna pela impossibilidade de condenação em pagamento de indenização a título de danos morais, eis que os fatos narrados pela parte Apelada são meros aborrecimentos.

Alega pela ocorrência de enriquecimento sem causa da parte Apelada, caso haja manutenção da sent
ença
prolatad
a pelo
juízo primevo.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
afastar a condenação à repetição do indébito, em pagamento de multa por litigância de má-fé, e pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
09697128
).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Monsanto do Brasil Ltda, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da Ação Monitória, julgou improcedentes os pedidos autorais, e julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional.

Extrai-se da inicial que
Monsanto do Brasil Ltda

ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
Hilário Schneider, em razão de crédito representado pelas Duplicatas Mercantis
ns
. 002366 e 0023369, no valor atualizado de R$ 29.668,67 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Opostos embargos monitórios pela parte Requerida, que, em sede de reconvenção, alegou pela “ilegalidade da cobrança em função do crédito já ter sido cobrado e adimplido em outra ação, a saber: execução por quantia certa contra devedor solvente (Autos n° 080.11.008224-8)”.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil ACOLHO os embargos monitórios opostos pelo demandado. Consequentemente, tendo em vista a comprovação de quitação do débito ora cobrado, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

CONDENO, pois, a parte autora, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (INPC), nos termos do art. 85, §2o, do CPC;

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito reconvencional, com espeque no artigo 487, I, do CPC.

Por consequência:

a) CONDENO a MONSANTO DO BRASIL LTDA, ao pagamento em dobro, em favor de HILARIO SCHNEIDER, do valor cobrado na presente ação, monetariamente corrigido pelo INPC desde a data da propositura da demanda, e juros legais de 1% ao mês desde a citação, com supedâneo no artigo 940 do CC;

b) Nos moldes do art. 702, §10° do Código de Processo Civil, CONDENO a parte reconvinda MONSANTO DO BRASIL LTDA, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor da causa, monetariamente corrigida pelo INPC desde a data da propositura da demanda;

c) CONDENO a parte reconvinda MONSANTO DO BRASIL LTDA ao pagamento de 5.000.00 (cinco mil reais) à
titulo
de danos morais;

d) CONDENO a parte reconvinda MONSANTO DO BRASIL LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação em sede de reconvenção, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO. CHEQUE PRESCRITO. DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ COMPROVADA. ART. 940 CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO E RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelações de ambas as partes contra sentença em que se julgou improcedente o pedido monitório e parcialmente procedente o pedido deduzido em reconvenção. 2. O julgamento antecipado da lide, sem que antes se profira decisão saneadora, não gera nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas se a parte, ao se manifestar sobre as alegações deduzidas nos Embargos à Monitória, não formulou pedido de produção de prova e trouxe aos autos documento escrito com o escopo de comprovar as suas alegações. 3. O ajuizamento de ação monitória, com intuito de cobrar o valor integral estampado em cheque prescrito e em contrato, sem se fazer qualquer ressalva ao montante já recebido da dívida, configura má-fé, ensejando o pagamento em dobro ao devedor, nos termos do art. 940 do Código Civil. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos, de forma autônoma, na ação e na reconvenção (art. 85, § 1o, do CPC), não podendo ser fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de forma conjunta para ambas as ações. 5. Apelação do Autor/Reconvindo desprovida e Apelação do Réu/Reconvinte parcialmente provida. (TJ-DF 20140111799010 DF 0045357-43.2014.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 13/09/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/09/
2017 .
Pág.: 109/118)

e) Custas pela parte demandante.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Por fim, preteridos os demais argumentos e pedidos, pois incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Deste ato, recorre
a parte
d
emandante.

Ab
initio
, anoto que a

Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016).

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada
dos títulos
executivos –
duplicatas mercantis
,
fi
rmados entre as partes.

Ocorre que restou comprovado nos autos que a parte demandada já havia adimpli
d
o com os valores devidos,
anteriormente ao ajuizamento da presente ação monitória, eis que ambas as
duplicatas
mercantis constantes na exordial foram objetos da Ação de Execução por Quantia Certa contra devedor solvente nos autos no 080.11.006224-8, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Xanxerê/SC, e foi extinta pela satisfação da obrigação, vez que penhorada a quantia de R$ 46.032,47
(quarenta e seis mil, trinta e dois reais e quarenta e sete centavos),

para satisfação do crédito executado.

Neste sentido, a sentença que reconheceu a improcedência da ação monitória foi prolatada acertadamente.

N
o presente
recurso
, as razões de irresignação

se voltam à repetição de indébito, condenação em pagamento de multa por má-fé, e indenização por danos morais. Passo à análise individualizada dos pleitos.

Da repetição do indébito.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prática de conduta maliciosa, casos em que o credor, após demonstrado cabalmente o pagamento pelo devedor, insiste na cobrança de dívida já paga e continua praticando atos processuais, levando o processo até o final.

No caso dos autos, a parte demandada, em sede de reconvenção proposta conjuntamente aos embargos monitórios, demonstrou o devido pagamento dos valores cobrados no bojo de ação diversa.

Mesmo diante de tais fatos, o autor, ora apelante, insistiu no pagamento dos valores de forma indevida. Logo, de rigor a manutenção da sentença no ponto em que condena o Autor à restituição em dobro dos valores.

É a
inteligência
do art. 940 do Código
Civ
il, vejamos:

“
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro - previsto no art. 940 do CC/02 - em sede de embargos monitórios. 4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020)

Da multa por litigância de má-fé.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
.

No caso dos autos,
restou indene de dúvidas que, apesar de possuir pleno conhecimento da devida quitação dos débitos
pel
o devedor, a parte Autora insistiu no repagamento dos valores.

Conforme bem asseverado pelo Juízo sentenciante, “
Da análise dos autos, vê-se que o autor possuía plena consciência de que as duplicatas, objetos dos presentes
autos, representavam
, na verdade, débitos já desconstituídos (efetivamente pagos) nos autos no 080.11.006224-8, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Xanxerê/SC.

Desrespeitados, portanto, os princípios/deveres de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 77 do CPC, bem como em seu artigo 5o”.

Por esta razão, de rigor a incidência do § 10 do art. 702 do Código de Processo Civil, quanto à proposição indevida da demanda pelo autor,
in
verbi
s
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701,
embargos à ação monitória.

(...)

§ 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa.

Dos danos morais.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Com efeito, no caso dos autos, não verifico o preenchimento do nexo causal, bem como
estou convencido que
os fatos narrados nos autos não são capazes de gerar, por si só, o dano moral ao Apelado.

É o entendimento deste
Tribuna
l de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL (MONITÓRIA) QUE VISAVA A COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pela parte autora, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança, ainda que indevida, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

(N.U 1043485-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 13/10/2023)

Soma-se a isto o fato de que a devolução dos valores, em dobro, indevidamente cobrados, são suficientes para retornar o
status quo ante
, de forma que, neste ponto, o Apelo
comporta
provimento.

Forte nessas razões
,

DOU

PROVIMENTO
, EM PARTE,

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, mantendo-se os demais pontos contidos no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024